Tribunal: TJES
Processo: 0021714-43.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021714-43.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN MARQUES CARNEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021714-43.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN MARQUES CARNEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

É patente a atuação de Luan Marques Carneiro Silva no tráfico ilícito de entorpecentes. De fato, as narrativas corroboram que Luan não apenas guardava drogas, mas também estava ativamente envolvido na venda, como pode ser comprovado pelo ato de fornecer maconha a Paulo Ricardo Nascimento Correa.

Essas condutas se enquadram perfeitamente nos verbos "vender" e "guardar" previstos no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), os quais prescrevem: "importar, exportar, remeter, vender, expor à venda, guardar, entre outros, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Dessa forma, considerando os relatos consistentes e complementares de duas testemunhas, não há como desclassificar a conduta de Luan para o artigo 28 da mesma Lei, que se refere apenas ao usuário.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021714-43.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN MARQUES CARNEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUAN MARQUES CARNEIRO SILVA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra
, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei 11.343/06
, à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição do réu, sob a alegação de ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.

De acordo com a denúncia:

Segundo o inquérito policial anexo, no 20 de setembro de 2018, por volta das 08 horas, na Rua Dezesseis de Maio, bairro Residencial Jacaraípe, Serra/ES, o denunciado vendeu e tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma bucha, quinze pedaços e uma barra prensada da droga conhecida omo maconha. Revelam os autos que no dia hora e local acima descritos, o denunciado vendeu para Paulo Ricardo Nascimento Ccrrêa uma bucha da droga conhecida como maconha, fato que foi visto por Policiais Civis que ali estavam para cumprimento de mandado de prisão. Consta que, ao verem a comercialização de drogas, os Policiais seguiram Paulo Ricardo e o abordaram, tendo ele admitido que havia acabado de comprar uma bucha de macunha que foi entregue aos Policiais. Em seguida, os Policiais Cvis se dirigiram à residência do denunciado, onde, com sua autorização, realizaram buscas no local e encontraram uma sacola com vários frascos utilizados para armazenamento e comercialização da substância nociva à saúde conhocída como "loló", uma barra de maconha prensada e outra sacola com diversos pedaços de maconha de tamanhos variados.

Compulsando os autos, vislumbro que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão (fls. 28 do IP), laudo químico (fl. 107 dos autos físicos), bem como por meio de toda a prova oral colhida no curso da instrução processual.

Nesse sentido, o Policial Gustavo de Amorim Mattos, em sede judicial, confirmando o depoimento prestado perante a polícia, disse que, durante uma operação para cumprir um Mandado de Prisão, a equipe se deslocou até Jacaraípe, Serra/ES. No local, visualizaram Paulo Ricardo Nascimento Correa comprando drogas de Luan Marques Carneiro Silva. Ao abordarem Paulo, encontraram com ele uma porção de maconha, que ele confessou ter comprado de Luan. A equipe então foi até a casa de Luan e, após receber permissão para entrar, encontraram vários frascos para armazenamento de LOLÓ, uma barra de maconha prensada e diversos pedaços de maconha.

Na mesma linha, em juízo, confirmando a versão dos fatos narrados em sede inquisitorial, o policial Erildo Rosa Junior disse que, durante uma operação para cumprir um Mandado de Prisão, deslocou-se até a Rua dezesseis de maio, em Jacaraípe, Serra/ES. Lá, observou Paulo Ricardo Nascimento Correa adquirindo drogas de Luan Marques Carneiro Silva. Ao abordar Paulo, encontraram uma porção de maconha que ele admitiu ter comprado de Luan. Posteriormente, na casa de Luan, com sua autorização, a equipe localizou vários frascos destinados ao armazenamento de LOLÓ, uma barra prensada de maconha e diversos pedaços da mesma substância.

Com base nos depoimentos acima, é patente a atuação de Luan Marques Carneiro Silva no tráfico ilícito de entorpecentes. De fato, as narrativas corroboram que Luan não apenas guardava drogas, mas também estava ativamente envolvido na venda, como pode ser comprovado pelo ato de fornecer maconha a Paulo Ricardo Nascimento Correa.

Essas condutas se enquadram perfeitamente nos verbos "vender" e "guardar" previstos no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), os quais prescrevem: "importar, exportar, remeter, vender, expor à venda, guardar, entre outros, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Dessa forma, considerando os relatos consistentes e complementares de duas testemunhas, não há como desclassificar a conduta de Luan para o artigo 28 da mesma Lei, que se refere apenas ao usuário.

Isso porque a quantidade, variedade e a forma de armazenagem das drogas, somada ao flagrante de venda a Paulo, vão além do mero consumo pessoal, indicando inequivocamente a prática de atividades típicas do tráfico de drogas.

Portanto, não há espaço para argumentar que Luan seria apenas um usuário ou que as substâncias eram destinadas exclusivamente para seu consumo pessoal. A conduta observada nos relatos é emblemática da atuação no tráfico, justificando a aplicação do artigo 33 da mencionada Lei.

Além disso, como é amplamente sabido, a condição de usuário não exclui a de traficante.

Por fim, embora não tenha sido alvo de impugnação, em razão do amplo efeitos evolutivo das apelações criminais, destaco que a pena aplicada pelo magistrado de primeiro grau seguiu fielmente os critérios estabelecidos pelo CP, não merecendo retoques.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.